Tribunal: TJBA
Processo: 8088447-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088447-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, MANUELA CASTOR DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE DEPÓSITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DOS DESFALQUES A CORRESPONDER O EFETIVO SAQUE OU CIÊNCIA DO SALDO. PRAZO DECENAL ALCANÇADO. PRESCRIÇÃO ACERTADAMENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a ação de cobrança de saldo e correção monetária de conta vinculada ao PASEP, por entender configurada a prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão de cobrança de diferenças de depósitos e correção monetária em conta do PASEP teve seu termo inicial a partir da data em que o autor tomou conhecimento do valor sacado, ou do efetivo desfalque por meio de parecer contábil.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.150, fixou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional decenal para cobrança de diferenças de depósitos e correção monetária em conta do PASEP é a data em que o titular comprovadamente tomou ciência dos desfalques realizados.

4. A teoria da actio nata deve ser aplicada no caso, de modo que o prazo prescricional se inicia a partir da data em que o autor teve acesso ao valor sacado de sua conta do PASEP, quando da sua aposentadoria.

5. O desconhecimento do autor acerca da diferença no valor sacado não afasta a incidência do prazo prescricional, pois o ordenamento jurídico não admite a alegação de ignorância para cumprimento da lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição.

Tese de julgamento
: "1. O prazo prescricional para cobrança de diferenças de depósitos e correção monetária em conta do PASEP é de 10 (dez) anos, contados a partir da data em que o titular comprovadamente tomou ciência do valor sacado. 2. O desconhecimento técnico do titular acerca da diferença no valor sacado não afasta a incidência do prazo prescricional."

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; LINDB, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; TJ-AC, AC 07126783820198010001; TJ-MS, AC 08002396420208120032.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8088447-72.2021.8.05.0001
, em que figuram como recorrente
ADILSON BISPO DOS SANTOS
e, como recorrido,
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça